Tribunal: TJPA
Processo: 0806177-43.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806177-43.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA LUIZA BRANCHES BASTOS

AGRAVADO: ANA BARBARA BRANCHES FIGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO AGRAVADA QUE SUSPENDEU ORDEM DE PRISÃO EM EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO DE REFORMA PARA DECRETAÇÃO DE PRISÃO CIVIL DA AGRAVADA - NÃO VISLUMBRADA QUALQUER IRREGULARIDADE NA DECISÃO A ENSEJAR REFORMA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O juízo de primeiro grau proferiu decisão (ID 1112893031) suspendendo a ordem de prisão da parte agravada.

2-

Em 2013, foi realizado acordo judicial, tendo a mãe se comprometido a arcar com a “Escola e o material, inclusive com o uniforme escolar, além de 01 (um) salário mínimo”.

3-

No processo de origem não existe pedido de execução da verba correspondente a 01(um) salário mínimo mensal, o que leva a crer que esse pagamento está sendo efetuado.

4-

A agravante está executando apenas os valores exatamente correspondentes às mensalidades de sua faculdade de medicina.

5-

A agravada defende que jamais se responsabilizou em arcar com os elevados custos de uma faculdade de medicina, alegando que se responsabilizou em pagar apenas a escola da agravante.

6-

Uma vez que a exceção de pré-executividade da apelada ainda não foi julgada, ainda restam dúvidas quanto a certeza e exequibilidade da dívida referente às mensalidades da faculdade de medicina da apelante.

7-

Considero que não há qualquer irregularidade na decisão que determinou a suspensão momentânea da ordem de prisão, até que seja analisada a questão em debate.

8-

Recurso conhecido e improvido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto

por
ANA LUIZA BRANCHES BASTOS,
inconformada com a decisão prolatada pelo Juízo da 6ª Vara de Família de Belém, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS,
que suspendeu a ordem de prisão civil de sua genitora, a agravada
ANA BARBARA BRANCHES FIGUEIRA
.

Inconformada a agravante/exequente interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, a necessidade de suspensão da decisão, “para que seja determinada a prisão civil da executada, pelo prazo de até três meses ou até que seja efetuado o pagamento dos débitos alimentares vencidos e vincendos”.

Em contrarrazões ao recurso, a agravada defende que a decisão de primeiro grau seja mantida em todos os seus termos.

Foi concedida liminar suspendendo a decisão agravada (ID 19461364 e ID 21997575).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso. Deixo de apreciar o agravo interno e passo a proferir o voto quanto ao mérito do presente agravo de instrumento.

O juízo de primeiro grau proferiu decisão (ID 1112893031) suspendendo a ordem de prisão da parte agravada:

“Independentemente da determinação acima, sobresto o cumprimento da ordem de prisão de ID 110268001 e determino o recolhimento do mandado de prisão de ID 112614674, com a suspensão correspondente no BNMP, e ainda, valho-me do permissivo contido nos artigos 771, parágrafo único, e 772, inciso I, c/c o art. 139, inciso V, do CPC, transcritos a seguir, para chamar as partes em Juízo, para se tentar uma solução amigável para a lide.”

Observo que no ano de 2013, foi realizado e homologado acordo judicial, no qual a mãe se comprometeu a arcar com a “Escola e o material, inclusive com o uniforme escolar, além de 01 (um) salário mínimo”.

Ainda, noto que no processo de origem não existe pedido de execução da verba correspondente a 01(um) salário mínimo mensal, o que leva a crer que esse pagamento está sendo efetuado. Inclusive a parte agravada apresentou alguns comprovantes de depósitos.

A agravante está executando apenas os valores exatamente correspondentes às mensalidades de sua faculdade de medicina.

No entanto, a agravada defende que jamais se responsabilizou em arcar com os elevados custos de uma faculdade de medicina, alegando que se responsabilizou em pagar apenas a escola da agravante. Afirma que não sabia nem que a filha estava cursando medicina e que o título é inexequível.

Uma vez que a exceção de pré-executividade da apelada ainda não foi julgada, ainda restam dúvidas quanto a certeza e exequibilidade da dívida referente às mensalidades da faculdade de medicina da apelante. Questão que deve ser dirimida pelo juízo de primeiro grau, para que não ocorra supressão de instâncias.

Assim, considero que não há qualquer irregularidade na decisão que determinou a suspensão momentânea da ordem de prisão, até que seja analisada a questão em debate.

Importante ressaltar, que neste momento processual, estamos diante de uma análise precária, podendo tal situação ser melhor esclarecida, no curso da ação principal, em tudo observando-se o Princípio do Devido Processo Legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO, revogando a liminar que suspendeu a decisão agravada

(ID 19461364 e ID 21997575)

e mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024